Tribunal: TJMT
Processo: 1027294-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027294-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 584.631.602-63 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON KELM - CPF: 054.439.341-47 (VÍTIMA), CAROLINE INES GARLET - CPF: 010.660.041-96 (VÍTIMA), GEIZIANE OLIVEIRA MOURA MANN - CPF: 018.222.911-43 (VÍTIMA), KARIZE TANITA MARTINS DE SOUZA - CPF: 024.915.411-06 (VÍTIMA), MURILO JOSE MONTEIRO AMORIM - CPF: 023.266.301-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO E TRAMITAÇÃO REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pelos crimes de furto qualificado em continuidade delitiva (art. 155, §4o, I, c/c art. 71, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP).

2.

A defesa alega excesso de prazo e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, postulando a revogação da medida ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. Examinar se a prisão preventiva carece de fundamentação ou se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

4. Não configurado excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, dentro da razoabilidade, considerando a pluralidade de delitos e vítimas.

5. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP: indícios de autoria e prova da materialidade confirmados por laudos, depoimentos e apreensão de bens, além da gravidade concreta do modus operandi empregado.

6. Registros criminais pretéritos e condenações definitivas por crimes patrimoniais reforçam a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da medida extrema.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico criminal do paciente e da gravidade das condutas imputadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "É legítima a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas e inexistindo excesso de prazo na tramitação do processo."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/09/2023; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/07/2020; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: Dr. EDUARDO RODRIGO DA SILVA

PACIENTE: CELIO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
,

no interesse da Ação Penal n.
1013421-41.2025.8.11.0015
(PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos
delitos previstos pelo
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 01); pelo
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 02);

pelo
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 03);

pelo
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 04);

e pelo
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 05);
na forma do artigo 71 do Código Penal
, bem como pelo
art. 311, §2o, III, do Código Penal
(FATO 06),

em concurso material.

A fim de contextualizar a impetração, colhe-se da documentação que a acompanha que o paciente foi inicialmente
preso em flagrante delito
em
25/4/2025
, à conta da suposta prática dos crimes de
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, uma vez que teria sido encontrado na posse de objetos provenientes de furtos anteriores e de uma motocicleta sem placa.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
relaxou
o flagrante no tocante ao delito de
receptação
; todavia, o
homologou
quanto ao delito tipificado pelo
art. 311 do Código Penal
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor), vindo, em sequência, a
decretar a prisão preventiva

de
CÉLIO
.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n.
1013421-41.2025.8.11.0015, o paciente ressaiu
denunciado
pela prática de cinco crimes de
furto qualificado
, em continuidade delitiva, bem como pela
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, no tocante à motocicleta com ele apreendida.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
em decorrência da alardeada
inidoneidade da prisão preventiva
a que se encontra submetido o paciente, tangenciando a tese de
excesso de prazo
e argumentando que o claustro teria sido imposto
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
CÉLIO
e das
circunstâncias do caso
, a tornar, na intelecção defensiva, mais adequadas ao caso as
medidas acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postulou a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que fosse
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
, se necessárias.

No
mérito
, postulou a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 306552873 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 307150882), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 308240879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
e, na extensão remanescente, pela sua
denegação
(ID 311188351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CÉLIO FERREIRA DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
, em
25/4/2025
, em razão da suposta prática dos crimes de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

Por já ter sido ofertada
denúncia
, nos autos da Ação Penal n. 1013421-41.2025.8.11.0015, esclareço que, ao que verte da exordial, em data não precisada, porém até o dia 25 de abril de 2025, em Sinop/MT,
CÉLIO FERREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com sinal identificador suprimindo, consistente na retirada da placa de identificação da motocicleta Honda NXR150 Bros Mix ES, cor vermelha, ano 2009/2010, placa NJO-3114/MT (FATO 6).

Além disso, no dia 30 de março de 2025, por volta das 16h, em residências diversas, nos bairros Aquarela das Artes e Aquarela Brasil, em Sinop/MT,
CÉLIO FERREIRA DA SILVA
, subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, pertencentes a cinco vítimas distintas, consistentes em:

1) 1 [um] fone de ouvido tipo AirPods, cor branca, marca Apple; 1 [um] par de brincos de ouro 18k, estilo gota; 1 [um] relógio Apple Watch, cor preta; além da quantia de R$ 1.000,00 [mil reais] em espécie, pertencentes à vítima
Murilo José Monteiro Amorim
(FATO 1);

2) 1 [um] tablet da marca Samsung e joias de prata, avaliados em R$ 2.000,00 [dois mil reais], pertencentes à vítima
Geiziane Oliveira Moura Mann
(FATO 2);

3) 1 [um] anel de ouro; 1 [um] relógio Apple Watch e 1 [um] notebook marca Lenovo, avaliados em R$ 8.000,00 [oito mil reais], pertencentes ao ofendido
Anderson Kelm
(FATO 3)
;

4) 2 [duas] gargantilhas de semijoias, 1 [uma] corrente com a letra K, 1 [uma] pulseira infantil, 1 [um] cofrinho, 1 [uma] garrafa de whisky e 1 [um] carregador de notebook, tudo avaliado em R$ 2.270,00 [dois mil duzentos e setenta reais], de propriedade
Karize Tanita Martins de Souza
(FATO 4);

5) 1 [um] notebook, 1 [um] vidro de perfume masculino, 1 [uma] caixa JBL e semijoias, tudo avaliado em R$ 4.400,00 [quatro mil e quatrocentos reais], pertencentes à ofendida
Caroline Ines Garlet
; (FATO 5).

Colhe-se da denúncia que, nas circunstâncias descritas acima, o paciente utilizou a motocicleta Honda Bros vermelha, sem placa de identificação, para identificar residências temporariamente desocupadas e então, por meio de rompimento de obstáculo, entrou nos imóveis e realizou os furtos mencionados.

Segundo consta, algumas residências possuíam câmeras de filmagem, o que tornou possível a identificação do paciente e de seu
modus operandi
.

Em razão desses fatos, o i. órgão ministerial imputou a
CÉLIO
a prática das condutas típicas previstas no
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 01);
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 02);
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 03);
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 04);

e
art. 155, §4o, I, do Código Penal
(FATO 05);
na forma do artigo 71 do Código Penal
, bem como no
art. 311, §2o, III, do Código Penal
(FATO 06),

em concurso material.

Quanto ao recolhimento cautelar, registro que, posteriormente à prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do aventado excesso de prazo:

De proêmio, registro que há muito se firmou, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/6/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/6/2020). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/4/2021, DJe 15/4/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite dos autos originários, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Com efeito, tendo sido o paciente
preso em flagrante delito
em
25/4/2025
, realizou-se audiência de custódia no dia seguinte, oportunidade em que se converteu o claustro pré-cautelar em segregação preventiva.

Após a instauração do inquérito policial, concedida vista dos autos ao i. representante ministerial, ofertou-se
denúncia
em desfavor do paciente em
19/5/2025
, ensejo em que lhe foi imputada a prática dos crimes acima relatados, sendo a inicial acusatória recebida no dia seguinte.

Após a citação do paciente, a Defesa apresentou
resposta à acusação
em
21/5/2025
, oportunidade em que pleiteou a
revogação
da prisão preventiva, pleito que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
14/8/2025
, após manifestação desfavorável do
parquet,
oportunidade em que também foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
17/10/2025
.

Nesse cenário, a despeito da insurgência deduzida pelo d. causídico, deve-se considerar que
não lhe assiste qualquer razão quanto à arguição de excesso de prazo
, uma vez que a análise dos autos revela que,
mesmo em vista da complexidade dos fatos
sub judice
, o feito tem tramitado de maneira
regular
, vindo o d. juízo
a quo
a tomar todas as medidas cabíveis com vistas à condução do processo em
ritmo razoável
.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. causídico com o tempo de encarceramento provisório do paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma satisfatória, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução dos autos; e restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da suscitada ausência de fundamentação para a manutenção da segregação provisória:

A Defesa sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar, de modo que sua revogação é medida impositiva.

Todavia, ao contrario do sustentado pelo impetrante, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
] são dolosos e punidos com sanções restritivas de liberdade, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.129056, do Auto de Apreensão n. 2025.16.189717, do Relatório de Investigação n. 2025.13.42468 e dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências, dos quais se dessume a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a gravidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente, a justificar a manutenção de medida mais gravosa.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“(...) Em relação aos antecedentes, constato que no id. 191985080 foi apresentado relatório de antecedentes criminais, no qual consta que Célio Ferreira da Silva figura como réu em diversos processos nas comarcas de Aripuanã, Colniza e Juína/MT, incluindo execuções penais e cartas precatórias criminais. Do processo n. 0019264-43.2007.822.0010 (SEEU), verifico que Célio Ferreira da Silva possui condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, em especial furtos qualificados.

Além disso, dos autos n. 1000838- 04.2022.8.11.0088, verifico que foi proferida sentença condenatória ,em 11/09/2024, na qual o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), com fixação de pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolvido da imputação de falsa identidade.

No caso, observo que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delito previsto no art. 311 do Código Penal. Desta forma, vislumbra-se a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante as circunstâncias que permeiam a conduta do autuado, especialmente quanto aos antecedentes criminais.

A prisão preventiva mostrasse necessária para acautelar a coletividade e proteger a credibilidade da Justiça, considerando a reiteração delitiva e o histórico criminal do custodiado. Importante consignar que a circunstância "ordem pública", prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, visa proteger a sociedade da ação ilícita de indivíduos, sobrepondo-se o interesse da coletividade ao direito individual de liberdade, conforme a orientação jurisprudencial: (...) Ademais, constato que estão preenchidos os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de resguardo da ordem pública e o fato de o crime imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de CÉLIO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública (...)”.
(Decisão de ID m. 192740404).

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir dos
desfavoráveis registros criminais
ostentados pelo paciente, contexto em que deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 6/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Não bastasse, estou convencido de que não pode ser ignorada a
gravidade concreta
das condutas em tese praticadas pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução dos crimes.

Nesse cenário,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Assim, entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CÉLIO FERREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025